Tribunal: CARF
Processo: 12585.000409/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRELIMINAR. VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a vinculação por conexão, ainda que a conexão implique em homologação ou não homologação de direitos creditórios, a depender da decisão proferida em processo conexo. Regimento Interno do CARF. Princípio da publicidade dos atos da Administração Pública.
PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não existência de nulidade da decisão proferida por autoridade competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, não caracterizada a afronta ao princípio da verdade material.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados e resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
Serviços de DESESTIVA (DESCARREGAMENTO DO NAVIO) E DE CARGA E DESCARGA. créditos. possibilidade.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, gera direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS no regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente, cuja subtração privaria o seu processo produtivo do próprio insumo, adquirido na modalidade importação.
Serviços Profissionais – Limpeza Especializada e Remoção de resíduos no parque fabril. CRÉDITO. possibilidade.
Os serviços de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente essenciais ao processo produtivo da Recorrente, na medida em que se utiliza matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da temperatura. Direito ao creditamento em relação aos serviços de remoção de resíduos no processo industrial, sendo fundamental, porém, comprovação robusta..
FRETES. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às aquisições de produtos tributados com alíquota zero das contribuições (PIS/Pasep e COFINS) geram direito ao crédito no regime não cumulativo. SÚMULA CARF 188: É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM FACE DA LOGÍSTICA ESPECÍFICA DO SETOR PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000409/2010-61
ACÓRDÃO
3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRELIMINAR. VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, ainda que a conexão implique em homologação
ou não homologação de direitos creditórios, a depender da decisão
proferida em processo conexo. Regimento Interno do CARF. Princípio da
publicidade dos atos da Administração Pública.
PRELIMINAR.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não existência de nulidade da decisão proferida por autoridade
competente, contra a qual se manifestou o contribuinte, não caracterizada
a afronta ao princípio da verdade material.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da
contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
Serviços de DESESTIVA (DESCARREGAMENTO DO NAVIO) E DE CARGA E
DESCARGA. créditos. possibilidade.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo
dos insumos, e como tais, gera direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS no
regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos
insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
2
cuja subtração privaria o seu processo produtivo do próprio insumo,
adquirido na modalidade importação.
Serviços Profissionais – Limpeza Especializada e Remoção de resíduos no
parque fabril. CRÉDITO. possibilidade.
Os serviços de limpeza industrial especializada mostram-se notoriamente
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, na medida em que se
utiliza matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da
temperatura. Direito ao creditamento em relação aos serviços de remoção
de resíduos no processo industrial, sendo fundamental, porém,
comprovação robusta..
FRETES. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às aquisições de produtos tributados com
alíquota zero das contribuições (PIS/Pasep e COFINS) geram direito ao
crédito no regime não cumulativo. SÚMULA CARF 188: É permitido o
aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DE INSUMOS E DE
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM
FACE DA LOGÍSTICA ESPECÍFICA DO SETOR PRODUTIVO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos
(matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre
estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao
PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar todas
as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de créditos
vinculados a fretes sobre insumos tributados à alíquota zero; fretes relativos à movimentação de
insumos e produtos em elaboração; e serviços de movimentação portuária nas aquisições – carga,
descarga e movimentação interna; (ii) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos
vinculados a serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e locação de
mão-de-obra, em razão de carência probatória, vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
3
(relatora); e (iii) por voto de qualidade, para manter a glosa referente a créditos vinculados a frete
de remessa de produtos em consignação, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas Lemos
(relatora), Louise Lerina Fialho e Marina Righi Rodrigues Lara. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Redator Designado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP, transmitido
com fundamento em créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – Mercado Interno, referentes ao
3o trimestre de 2009, apurados no regime não-cumulativo de acordo com o art. 3o da Lei no
10.637, de 2002. O crédito total do trimestre tem montante no valor de R$ 1.414.878,09 (um
milhão, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e nove centavos). Houve o
parcial reconhecimento de direito creditório, no valor de R$ 794.445,16 (setecentos e noventa e
quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), sendo homologadas as
compensações vinculadas ao presente processo até o limite do crédito deferido.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
refutou o indeferimento do crédito.
A 17a Turma da DRJ/RJ - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (RJ), a partir do Acordão 12-98.377, de 22.05.2018, prolatou decisão pela
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
4
improcedência da Manifestação de Inconformidade, não reconhecimento do direito creditório,
nos termos que seguem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o
PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da
legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser
necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção
do produto final.

APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Somente dão origem a crédito na apuração não-cumulativa da PIS os bens
e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos termos da
legislação específica.

SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS INDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
Serviços, em que pese poderem ser convenientes ou necessários para o
desempenho da atividade do contribuinte, não podem ser considerados
como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de
produto quando realizados anterior, posterior ou paralelamente à
fabricação de produtos em si mesma, não dando azo a creditamento.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não-cumulativa da PIS, não há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com serviços de transporte suportados pelo adquirente na
aquisição de matéria-prima. Tais dispêndios, em regra, devem ser
apropriados ao custo de aquisição dos bens e a possibilidade de
creditamento deve ser analisada em relação aos bens adquiridos, e não em
relação ao serviço de transporte isoladamente considerado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009

INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
inconstitucionalidade/ilegalidade de norma em vigor, cabendo tal análise
ao Poder Judiciário.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 DESPACHO DECISÓRIO.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
5
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste
constam os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão,
em conformidade com a legislação de regência.

DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda
que estes estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal. Manifestação
de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ07, da qual foi cientificada em
13.08.2018, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 11.09.2018, em que refutou os
argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que seguem:
EM PRELIMINARES:
1. Arguiu pela necessidade de julgamento em conjunto com o processo
administrativo no 12585.000405/2010-83, conforme o artigo 47, anexo II,
do Regimento Interno do CARF (“RICARF”);
2. Da Nulidade do Despacho Decisório. Ofensa ao Princípio da Verdade
Material.
NO MÉRITO:
3. Serviços utilizados como insumo:
3.1.
Serviços de Movimentação Interna – Pás Carregadeiras;
3.2.
Serviços de Desestiva (descarregamento do navio) e de Carga
e Descarga;
3.3.
Serviços Profissionais – Limpeza Especializada;
4. Fretes sobre insumos tributados à alíquota zero;
5. Fretes Relativos à Movimentação de insumos e produtos em elaboração
entre Estabelecimentos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II - PRELIMINARES
1 - NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 12585.000405/2010-83
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
6
A Recorrente alegou a existência de conexão entre o presente processo com o
recurso respectivo ao Processo Administrativo no 12585.000405/2010-83, conexo a este pela
mesma materialidade, requerendo o julgamento em conjunto, tendo em vista o artigo 47, anexo
II, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023).
Para a DRJ07, não há previsão na norma processual aplicável aos processos de
restituição/ressarcimento/compensação (IN RFB no 1.717/2017) para julgamento em conjunto das
manifestações de inconformidade interpostas contra as decisões, devendo ser proferido um
acórdão para cada despacho decisório.
Nos termos do § 4o do art. 89 do RICARF, a conexão entre processos ocorre por
ocasião da distribuição eletrônica, exceto no retorno de diligências e embargos de declaração.
Em julgamento ocorrido em 14.05.2024, a 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CARF enfrentou o tema, decidindo pela impossibilidade de vinculação pela
conexão. Veja-se:
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a
conexão implica em homologação ou não dos direitos creditórios em
questão, a depender da decisão proferida no conexo. (Acórdão 1401-
006.960, Relator Fernando Augusto Carvalho de Souza, Sessão de
14.05.2024). (Grifei).

Orientando-se pelo previsto no RICARF, tais situações são solucionadas a partir da
distribuição inicial, via sorteio, de modo a prevalecer a prevenção e o princípio da publicidade dos
atos da Administração Pública, com exceção dos casos ali previstos.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.

2 – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO: OFENSA AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
Para a Recorrente, caberia à Fiscalização conhecer, pormenorizadamente, o seu
processo produtivo para identificar com certeza os itens que geram créditos das contribuições,
verificando ou não os créditos por ela indicados e não apenas uma negativa com base em ilações e
leituras genéricas, como ocorreu no caso presente.
Para a DRJ07, o direito de defesa foi preservado: as razões das Autoridades a quo
constam nos autos e à Recorrente foi oportunizada opor-se à decisão de cunho denegatório que
recaiu sobre ela, como de fato o fez em sua Manifestação de Inconformidade, a ponto de
pretender ter provado o alegado direito creditório, não merecendo prosperar o posicionamento
da Recorrente em favor da nulidade.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
7
Passo a análise.
Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização a homologação
parcial do PER/DCOMP ora sob análise, objeto da Informação Fiscal e Despacho Decisório, houve o
descritivo do processamento do feito, a análise das informações e dos normativos legais
considerados aplicáveis ao caso.
Tendo-se como observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser
motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que o embasaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como
é o caso presente.
O CARF tem adotado esta mesma linha de raciocínio:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa,
nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares
da contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada (STJ.
RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP (2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/02/2016). A análise do mérito irá definir os aspectos relacionados a natureza jurídica dos
insumos e, consequentemente, ao correto enquadramento dos valores ora debatidos.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.

III - DO MÉRITO
Conforme histórico constante dos autos, a Recorrente pertence ao Grupo Mosaic,
um dos líderes mundiais na produção e comercialização de fertilizantes e nutrientes para
alimentação animal, contribuindo com produtos, serviços e soluções para clientes em mais de 40
países, sendo a maior produtora de fosfato e uma das maiores mineradoras de potássio do
mundo. Fruto da união entre a CARGIL Fertilizantes e a IMC Global, está localizada na cidade de
Minnesota (EUA), possuindo capital aberto com ações listadas na bolsa de valores de NY.
Recorreu dos seguintes itens, cuja glosa foi mantida pela DRJ: 3.1 – Serviços de
Movimentação Interna – Pás Carregadeiras; 3.2 – Serviços de Desestiva (descarregamento do
navio) e de Carga e Descarga; 3.3 – Serviços Profissionais – Limpeza Especializada; 3.4 – Fretes
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
8
sobre Insumos Tributados à Alíquota Zero e3.5 – Fretes Relativos a Movimentação de Produtos
entre Estabelecimentos

3.1 – SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA – PÁS CARREGADEIRAS
Conforme relato da Recorrente, as pás carregadeiras fazem o translado das
matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas, carregando os caminhões,
fazendo o transporte entre unidades industriais, ou levando os fertilizantes para o comprador. A
pá carregadeira coleta o material e o deposita em um alçapão, que leva a matéria prima para o
próximo estágio de produção ou a transporta para os caminhões. Anexou Laudo Técnico
especificando os referidos serviços.
Para a DRJ, apenas os serviços de movimentação de insumos (matérias primas)
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos dariam direito ao creditamento.
Os serviços de movimentação interna de produtos acabados e resíduos dentro da fábrica e
aqueles que se destinam ao carregamento de caminhões para o transporte externo dos produtos
– não se enquadram no conceito de insumos, inexistindo comprovação de uma direta vinculação
deles com a produção, o que permite dizer que se realizam anterior, posterior ou paralelamente à
fabricação de produtos em si mesma.
Passo a análise.
Consoante Laudo Técnico destacado pela Recorrente, o seu processo envolve a
utilização de matérias primas na forma de micropartículas (pó), e esses elementos – diz-se com o
perdão da obviedade – não se transportam sozinhos, mas precisam ser carregados de alguma
forma. As pás carregadeiras, então, cumprem exatamente essa função, fazendo o translado das
matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas da Recorrente ou carregando
os caminhões que farão o transporte entre unidades industriais ou levarão os fertilizantes para o
comprador.
Tais serviços são necessários e relevantes para a produção de produto acabado,
pelos motivos: (i) Remoção de resíduos de matéria-prima nos equipamentos para que não
danifiquem (como por exemplo corrosão devido as matérias primas serem higroscópicas); (ii)
Remoção de produtos para não haver risco de contaminação; e (iii) Contribui na segurança de
trabalho para que não haja aumento de particulados no ambiente de trabalho.
Assim sendo, as pás carregadeiras são a única forma de se proceder à
movimentação das matérias primas do processo produtivo da Recorrente, sendo bastante
evidente a imprescindibilidade dos dispêndios com esses serviços
Em precedente deste CARF, os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras
(inclusive em caso de locação), para movimentação interna de insumos/matérias-primas, produtos
acabados e resíduos matérias-primas, movimentação portuária para carga, descarga e desestiva
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
9
de insumos (matérias-primas) importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
COFINS. (...) (Acórdão 3301-014.452, 1a. Turma Ordinária, 3a. Câm. 3a Seção,
publicação 11.08.2025). Grifei.
No mesmo sentido:
Acórdão 3301-014.942 (16.03.2025):
os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo
dos insumos, e como tais, geral direito ao crédito de Pis e COFINS no
regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos
insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente.
A subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo
produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.
Acórdão 3301-010.232 (02.07.2021):
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
Cofins.

Voto por dar provimento a este ponto.

3.2. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA: CARGA, DESCARGA E
DESETIVA
A Recorrente afirmou que os insumos por ela os adquiridos, na maioria são
importados e desembaraçados em diferentes portos brasileiros, transportados por caminhões até
as suas fábricas. No entanto, os serviços de movimentação portuária no desembarque de seus
insumos foram glosados por não serem considerados insumos. Citou Parecer Técnico do IPT,
atestando que os serviços contratados são para transportar matéria-prima que servem para a sua
produção.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
10
A decisão da DRJ foi no sentido de que os serviços de desestiva e todos os demais
encargos relativos ao desembarque de mercadoria ou insumo no porto, não oferecem ensejo à
tomada de créditos, posto que não são consumidos ou aplicados na produção ou fabricação de
produto, sequer sendo utilizados na linha de produção da empresa, pertencem à etapa anterior a
da fabricação de produtos e ao do transporte do porto até a empresa, referindo-se ao
descarregamento da embarcação.
Passo a análise.
O debate envolve os créditos calculados sobre serviço de descarregamento de
navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e transportando-a até o local de
armazenagem, na operação de aquisições de matéria-prima da Recorrente. São os serviços de
capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de desembarque.
Importa fazer a distinção em face da Súmula CARF 232, que tratou de despesas
portuária na exportação de produtos acabados, excluindo tais gastos para efeito de cálculo de
créditos.
Os gastos relativos à movimentação de carga no porto, ainda mais quando
relacionados com movimentação tão específica e intrínseca ao processo produtivo da Recorrente,
como integrantes do custo da mercadoria, geram direito ao cálculo de crédito. Em sendo os
serviços portuários vinculados aos insumos importados são imprescindíveis para que estes
cheguem até estabelecimento produtivo. A subtração desse serviço portuário privaria o processo
produtivo da recorrente do próprio insumo importado:
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e
armazenagem de insumos, na importação, compõem o conceito de custo
dos insumos, e como tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime
não cumulativo. Os serviços portuários vinculados diretamente aos
insumos importados são imprescindíveis para as atividades da Recorrente,
onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. A
subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo
produtivo da Recorrente do próprio insumo importado.
(Acórdão no 3201-007.210, 1a. Turma Ordinária, 2a. Câm., 3a. Seção,
Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22.09.2020).
(Grifei).

A possibilidade de cálculo de créditos sobre os custos/despesas incorridos com
movimentação portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
importados foi reconhecida em outro julgado do CARF:
Os custos/despesas incorridos com pás carregadeiras, inclusive locação,
para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos
acabados e resíduos matérias-primas, bem como com movimentação
portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas)
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
11
importados enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e,
portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição para o PIS e
Cofins. (...) (Acórdão no 3301-010.226; 1a TO, 3a. Câmara, 3a. Seção, sessão
de 25.05.2021). (Grifei).

Em decisão mais recente (3301-014.452, de 11.08.2025), este CARF decidiu que
gastos com movimentação portuária para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-
primas) importados, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos
da contribuição para o PIS e COFINS.
Voto por dar provimento a este ponto.

3.3. SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA ESPECIALIZADA
A Recorrente defendeu que os serviços especializados de limpeza/remoção
possuem a natureza de insumo, tendo em vista a sua peculiaridade no processo produtivo, pois
não se apresentam como meros serviços de limpeza, e sim serviços de extração de resíduos das
dependências industriais e das máquinas da produção, a fim de serem reaproveitados.
Afirmou a Recorrente que a limpeza e remoção constitui etapa inerente ao seu
processo produtivo e à geração de receita, pois os materiais removidos, quando de uma eventual
queda ou acúmulo de seus resíduos, são reempregados no processo produtivo. Assim, os resíduos
depositados nos locais de armazenagem são retirados mediante raspagem e reempregados, no
caso de matérias-primas, ou vendidos, no caso de produtos acabados. Durante essa etapa, ocorre,
ainda, a coleta de amostras para controle de qualidade.
Citou Parecer Técnico do IPT, a propósito da essencialidade e relevância dos
serviços de limpeza, cujo objetivo é a remoção de resíduos de matéria-prima nos equipamentos
para que não danifiquem, evitando a corrosão devido as matérias primas serem higroscópicas; a
remoção de produtos previne risco de contaminação, contribui à segurança de trabalho.
Para a DRJ07, os serviços de limpeza e de locação de mão-de-obra não está
relacionada/vinculada diretamente com a produção, realizando-se posterior, paralelamente à
fabricação dos produtos em si, fato impeditivo de admitir o crédito. Suscitou também que pelas
informações contidas nos autos não há como saber a quem foram pagos, se a pessoas físicas ou se
jurídicas (fls. 524).
Passo a análise.
Compulsando o Parecer Técnico no 21 025-301, emitido pela Instituto de Pesquisas
Tecnológicas em 14.05.2018, juntado aos autos pela Recorrente, temos:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
12

As atividades dos serviços de limpeza são:
(i)
Remoção de resíduos de matéria-prima nos equipamentos para que não danifiquem
(como por exemplo corrosão devido as matérias primas serem higroscópicas);
(ii)
Remoção de produtos para não haver risco de contaminação;
(iii)
Contribui na segurança de trabalho para que não haja aumento de particulados no
ambiente de trabalho;
(iv)
Limpeza dos tanques de H3PO4 (ácido fosfórico) para não haver perda de capacidade
do equipamento pois, após um tempo há o aparecimento de crostas no interior dos
tanques perdendo a capacidade de volume útil.
Quanto ao tópico arguido pela DRJ08, a Recorrente afirmou os serviços foram
prestados por pessoas jurídicas, não possuindo qualquer relação jurídica com eventuais pessoas
físicas subcontratadas por estas para a consecução do serviço – e os de limpeza industrial
especializada mostram-se notoriamente essenciais ao curso do processo produtivo da Recorrente.
Para evidenciar o fato, reproduziu parte de contrato com TRANSPORTADORA MECA
LTDA. (doc. 05), que identifica, dentre outros, serviços de remoção de materiais de vias internas,
dos pisos das unidades fabris, carga de materiais removidos em caçambas de tratores, com a
utilização de pás-carregadeiras e outros equipamentos (fls. 589).
Assim, me parece não remanescer dúvidas acerca da contratação dos serviços de
pessoa jurídica.
Quanto ao mérito, a própria Lei 10.833/03 prevê em seu art. 3°, II, o cálculo de
créditos sobre “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,”
Prevê, também, o mesmo art. 3°: “XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de
serviços;”
Este CARF tem adotado o entendimento de que admitir créditos das contribuições
aos serviços de limpeza industrial especializada, na remoção de resíduos no processo industrial, à
medida em que se utiliza matérias primas que sofrem com a ação do tempo, da umidade e da
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
13
temperatura, bem como representa critério de segurança no trabalho (Acórdão 3302-014.942, 2a.
TO, 3a. C, 3a. Seção, 16.03.2025). Tais critérios enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

“(...) hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos
industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos, serviços
topográficos, transporte de bagaço, transporte de equipamentos e
materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de
mudas de cana, transporte de vinhaça, transporte de adubo e gesso,
transporte de barro e argila, transporte de combustível, transporte de
fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de
torta de filtro, por serem essenciais e necessários à fabricação dos
produtos finais destinados à venda, configuram-se insumos no contexto
da não cumulatividade das contribuições. (...) (Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Terceira Seção, em 30.10.2024, Relator Hélcio
Lafetá Reis, decisão 3201-012.164). (Grifei)

Esta 2a. Turma apreciou o tema dos serviços especializados de limpeza, em voto da
lavra do Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares (Decisão 3302-014.699, data da publicação
02.09.2024), em que houve a reversão da glosa dos créditos sobre serviços de limpeza técnica. Foi
explicitado o seguinte fundamento:

Assiste razão ao recorrente. Com efeito, os serviços descritos acima são
essenciais e relevantes para o processo produtivo de qualquer empresa,
pois é impensável que este possa se desenvolver a contento em um
ambiente onde não exista serviço de limpeza. Ademais, pelos excertos dos
contratos que o contribuinte colacionou ao seu recurso, observa-se que
são serviços de limpeza altamente especializados, pois visam à limpeza de
chaminés, fornos, poços, dispositivos como comandos elétricos, robôs,
decapagem química de peças da unidade de prensas, hidrojateamento de
alta pressão, limpeza com gelo seco, lavagem de veículos de testes,
manuseio de combustíveis etc.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relacionados aos serviços de
limpeza técnica. (Grifei)
Pelos fundamentos constantes nos precedentes transcritos, considerando o
contexto do processo produtivo sob análise, entendo que cabe razão à Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.

4. FRETES SOBRE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
14
A Recorrente enfatizou que os fretes sobre aquisição de mercadorias para revenda,
são contratados junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País, devidamente custeado em
operações distinta.
Segundo o entendimento da fiscalização, referendado pela DRJ07, se a mercadoria
não gera direito ao crédito, o frete a ela vinculado também não seria passível de creditamento.
Passo a análise.
Observo que não há quaisquer indicações relativamente à prova das operações,
mas unicamente o entendimento de que a operação não representa hipótese de creditamento.
Tratando-se de operação autônoma, devidamente tributada e que compõe o custo
de aquisição da mercadoria para revenda, sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições. A
própria Instrução Normativa no 2.121/2022, em seu art. 171, ao tratar dos créditos básicos das
Contribuições, já definiu: II - o valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido, quando
suportados pelo comprador.
Nos casos de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, não há impedimento da manutenção dos créditos vinculados a tais operações, desde
que regulamente apurados:
Art. 172. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota de 0%
(zero por cento) ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos de que
trata o art. 169 vinculados a essas operações, desde que regularmente
apurados (Lei no 11.033, de 2004, art. 17).

O assunto foi objeto de Súmula vinculante deste CARF:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Voto por dar provimento a este ponto.

5. FRETES RELATIVOS À MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS
A Recorrente argumentou que é imprescindível a movimentação dos produtos
entre suas unidades, pois o País não é autossuficiente em produção de matérias-primas para
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
15
fertilizantes, o que obriga os produtores a importar e armazenar os insumos necessários para tal
produção. Afirmou a Recorrente que tais transferências se referem a produtos inacabados, isto é,
ainda em elaboração. No que tange às remessas para armazenagem, estas, da mesma maneira
que as demais transferências, referem-se unicamente a matérias-primas.
Os esclarecimentos da Recorrente sobre o item “Frete sobre ingresso de produtos”,
indicam que os fretes são da seguinte natureza:
a) A Mosaic empresta matérias primas de uma empresa que não pertence ao
grupo, arcando com as despesas de frete deste material. A necessidade de tais
empréstimos se dá, na medida em que a importação pode sofrer atraso, seja no
porto ou com o transporte. A demora no recebimento dessa matéria prima,
poderia atrasar a entrega do fertilizante, comprometendo as safras;
b) Transferência de Matéria Prima entre filiais da Mosaic. Por vezes pode ocorrer
atraso na entrega de determinada matéria prima, sendo necessário, para
cumprir prazo de entrega a transferência entre filiais;
c) Saída de matéria prima para armazenagem em armazém Geral/Comum;
d) Remessa para deposito fechado. Isso ocorria em Uberaba quando a Mosaic
tinha 2 plantas, sendo uma Unidade Fabril e outra como depósito;
e) Retornos das remessas relacionadas.
A DRJ compreendeu pela impossibilidade de créditos sobre fretes pagos ou
creditados à pessoa jurídica domiciliada no País relativos a transporte entre distintas unidades do
sujeito passivo, por falta de previsão legal.
Passo a análise.
Observo que não há quaisquer indicações relativamente à prova das operações,
mas unicamente o entendimento de que a operação não representa hipótese de creditamento.
O tema foi objeto de regra expressa, disposta no art. 175 da Instrução Normativa no
2.121/2022: considera insumos os serviços de transporte de insumo e produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, compondo a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.

Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de apuração não
cumulativa, os valores das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
16
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; Grifei)

Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto por dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, não conhecendo das
preliminares e, no mérito, em dar provimentos aos seguintes itens: Serviços de Movimentação
Interna – Pás Carregadeiras; Serviços de Desestiva (descarregamento do navio) e de Carga e
Descarga; Serviços Profissionais – Limpeza Especializada; Fretes sobre insumos tributados à
alíquota zero e Fretes Relativos à Movimentação de insumos e produtos em elaboração entre
Estabelecimentos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por maioria de votos, para manter a glosa de créditos vinculados a
serviços de laboratório; serviços de limpeza, conservação e manutenção e
locação de mão-de-obra, em razão de carência probatória, vencida a
conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora); e
 por voto de qualidade, para manter a glosa referente a créditos vinculados
a frete de remessa de produtos em consignação, vencidas as conselheiras
Francisca das Chagas Lemos (relatora), Louise Lerina Fialho e Marina Righi
Rodrigues Lara.

Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.

Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:

Fl. 869
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
17
Créditos vinculados a frete de remessa de produtos em consignação
 Quanto aos fretes “remessa para consignação” descritivo elaborado pela
Fiscalização REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON – frete na remessa em
consignação para venda (código utilizado para operações estaduais)
refere-se a fretes sobre vendas, que gera direito a crédito, nos termos do
inciso IX do art. 3° da Lei 10.637/02.

Ouso discordar da Ilustre Conselheira no tópico em apreço.
Façamos a análise.
1. Glosa referente a créditos vinculados a frete de remessa de produtos em
consignação
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres, em
dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
 Quanto aos fretes “remessa para consignação” descritivo elaborado pela
Fiscalização REMESSA CONSIGNAÇÃO ZCON – frete na remessa em
consignação para venda (código utilizado para operações estaduais)
refere-se a fretes sobre vendas, que gera direito a crédito, nos termos do
inciso IX do art. 3° da Lei 10.637/02.
Vejamos o disposto na Lei no 10833/2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(..........)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(.....)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.512 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000409/2010-61
18

O art. 15 da citada Lei no 10.833, de 2003, estendeu o comando previsto no
dispositivo acima transcrito, também, às pessoas jurídicas enquadradas no regime de incidência
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, o direito de apuração de crédito calculado sobre
despesas com fretes pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de
venda, conforme se depreende da transcrição a seguir:
 Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I
e II do § 3o do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o , incisos II
e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o , e nos arts. 7o, 8o, 10,
incisos XI a XIV, e 13.
Cabe ressaltar que a referida Lei no 10.833, de 2003, em seu art. 93, estabeleceu
expressamente, que os seus arts. 3o, inciso IX, e 15, que permitem a geração de créditos das
contribuições sobre o valor do frete, na operação de venda, têm efeitos somente para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Percorrendo o arcabouço jurídico citado, percebe-se que a Lei menciona “Fretes na
operação de vendas” ou seja, não há nenhuma menção para crédito de frete na remessa em
consignação.
Caso o legislador tivesse a intenção de estender tal crédito para outros tipos de
crédito teria externado seu entendimento.
Diante do exposto, não assiste razão à Recorrente.

IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no item “Créditos
vinculados a frete de remessa de produtos em consignação”.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 871
DF CARF MF
Original